Tribunal: TJES
Processo: 5019539-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019539-15.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDINA AUGUSTA GRILLO MENDES

RECORRIDO: SERKAN TAN e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019539-15.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDINA AUGUSTA GRILLO MENDES

RECORRIDOS (AS): SERKAN TAN, MARTINHO FERREIRA FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE TRAILER. RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida por MARTINHO FERREIRA FILHO, ora Recorrido, em face de SERKAN TAN e EDINA AUGUSTA GRILLO MENDES, sendo esta última Recorrente.

Em síntese, afirma o Recorrido que alugou o seu trailer para o ex-companheiro da Recorrente, sendo esta fiadora do negócio jurídico, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por semana. Aponta que o 1º Requerido não pagou os valores devidos a título de locação, na quantia de R$ 5.153,00 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais) e que ao buscar o trailer em outro Município, o encontrou totalmente abandonado e repleto de danos. Diante disso, pleiteia a procedência da demanda tanto em face do devedor, quanto da fiadora, para ser ressarcido no valor de R$ 9.755,09 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) referente ao trailer e aos danos materiais sofridos.

Sobreveio sentença homologando o pedido de desistência do requerido SR.SERKAN KAN na forma do art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, e nos termos do Enunciado 90 do FONAJE - Id. 8552226.

Contestação escrita apresentada pela Recorrente no Id. 8552390 em que pugna tão somente quanto a aplicação do benefício de ordem.

Termo de Audiência com ato judicial (Id.8552395) em que fora decretado à
revelia da Recorrente na forma do artigo 20 da Lei n.º 9.099/95
, vez que não compareceu na audiência UNA designada pelo Juízo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8552396) a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$9.755,09 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8552397). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Autora, ora Recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira de EDINA AUGUSTA GRILLO MENDES, diante da documentação acostada no Id. 8552399,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Em análise às razões recursais, nota-se que as teses lançadas pela Recorrente no Recurso Inominado são inéditas nos autos. Isto é, não houve suscitamento delas na contestação, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores do devido processo legal.

Vê-se que as questões suscitadas em grau de recurso constituem inovação na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.

Nessas linhas, manifesta-se a jurisprudência:

[...] INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V. Não cabe ao STJ apreciar, em sede de Recurso Ordinário, questões não articuladas na inicial do mandamus, e, portanto, não debatidas na Instância a quo. Tal prática configura indevida inovação recursal, que não merece ser conhecida, na forma da jurisprudência desta Corte: STJ, RMS 65.812/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021; EDcl no RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; RMS 55.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2021. VI. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 62.939/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

[...] INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020286-41.2014.8.08.0347, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

Desta feita,
C
ONHEÇO EM PARTE
do Recurso Inominado interposto,
considerando que a matéria suscitada não foi arguida em primeiro grau, sofrendo preclusão consumativa.

Ressalto apenas que é fato incontroverso que a Recorrente é fiadora do negócio jurídico firmado entre as partes (Id. 8552214), sendo, portanto, devedora solidária, uma vez que a fiança é contrato que tem o propósito de transferir para o fiador o risco do inadimplemento, cumprindo, dessa forma, sua função de garantia, conforme dispõe o art. 818[1] do Código Civil.

Não se olvida, entretanto, que a Recorrente poderá manejar ação de regresso em face do devedor principal MARTINHO FERREIRA FILHO, ora excluído da lide após pedido de desistência pela parte Autora.

Assim, q
uanto às demais controvérsias recursais,
mantenho a r.sentença
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, in verbis: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir da conclusão de Vossa Excelência, pois penso que a preliminar suscitada pela recorrente, de impugnação da decretação da revelia, deve ser apreciada por esta Colenda Turma Recursal (não se tratando de inovação recursal). Prosseguindo, entendo pela rejeição da preliminar (conforme fundamentação abaixo), para manter a decretação da revelia e, consequentemente, não conhecer do mérito recursal.

Explico.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDINA AUGUSTA GRILLO MENDES, ao ID 8552397, pretendendo a reforma da sentença de ID 8552396, que assim decidiu:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$9.755,09 (nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado e, preliminarmente, impugnou a decretação da revelia. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, sustentando ausência de responsabilidade da fiadora.

Ao apreciar as razões recursais, Vossa Excelência concluiu que seria caso de conhecimento parcial do recurso inominado interposto (pois houve inovação na esfera recursal) e, na parte que foi conhecida, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Ocorre que, a meu ver, faz-se necessário o exame da preliminar suscitada, não se tratando de inovação recursal, já que esta é a primeira oportunidade em que a recorrente tem a oportunidade de impugnar a revelia decretada - já que no JEC não cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias.

Ademais, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e, consequentemente, pode ser impugnada pelo réu revel.

Pois bem. Analisando a matéria, verifico que, de fato, a parte requerida pleiteou a realização de audiência por videoconferência (ID 8552391), contudo, o pedido foi indeferido ao ID 8552392, nos seguintes termos:

A parte requerida no ID 34263683 pugnou pela conversão da audiência una designada para a forma virtual/híbrida.

Entretanto, face a necessidade de organização da pauta de audiências, tendo em vista a elevada quantidade de audiência virtuais/híbridas já designadas na pauta do corrente ano neste Juizado Especial Cível, entendo por bem INDEFIRIR tal pedido, a fim de que situações mais prementes que necessitam da pauta virtual não restem prejudicadas. É importante ressaltar que este juizado não dispõe de equipamentos de videoconferência em todas as salas desta unidade, o que dificulta a dinâmica pertinente.

Ademais, o presente feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §3º do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 002/2023, publicado no DJ no dia 28.02.2023.

Assim, INDEFIRO o pedido de audiência híbrida. MANTENHO a audiência una designada na modalidade presencial.

Em consequência da ausência de comparecimento na audiência UNA, foi decretada a revelia da requerida.

A meu ver, correta a decretação da revelia, já que a participação, em audiência, por videoconferência, não constitui direito subjetivo da parte. Assim, diante do indeferimento do pedido formulado, deveria a recorrente e sua advogada ter comparecido presencialmente ao ato. Assim não o fazendo, repito, foi correta a decretação da revelia.

A par disso,
há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima (exceto quanto a preliminar acima enfrentada).

Desse modo, como, no mérito, as alegações recursais trazem questionamentos da matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Nesse contexto, entendo ser caso de conhecer do recurso apenas para enfrentar a questão preliminar (decretação da revelia). Pelas razões acima, entendo pela rejeição da preliminar. Consequentemente, no mérito, entendo pelo não conhecimento do recurso interposto.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, apenas para enfrentar a questão preliminar suscitada. Avançando,
REJEITO
a preliminar de impugnação da revelia. No restante,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.